Tribunal: STF
Processo: ARE 1559814
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TERENOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 050/2022 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O art. 93, IX, da CR/88, determina que as decisões judiciais devam ser fundamentadas, cabendo ao órgão jurisdicional expor as razões que o levaram a decidir a favor ou contra a pretensão que lhe foi apresentada, motivando então a formação de seu convencimento. No caso, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo explicitado, pormenorizadamente, a razão pela qual denegou a segurança. Preliminar afastada. 



    O adicional de insalubridade é de natureza transitória e propter laborem, razão pela qual não se incorpora à remuneração do servidor, sendo devido apenas quando o servidor estiver exposto aos agentes nocivos à sua saúde de maneira que, quando cessam os motivos que lhe dão causa, cessa também o direito de ser recebido pelo servidor. 



    No caso, a redução na remuneração ocorreu em virtude da alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, e não em seu vencimento, o que se mostra plenamente possível, já que o Município possui discricionariedade para elaborar estatutos e Leis específicas, com autonomia, inclusive para alterar a base de cálculo de um adicional. 



    Portanto, não há que falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a garantia da irredutibilidade abrange os vencimentos e a parcela do adicional de insalubridade compõe a remuneração do servidor.” (e-doc. 9; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 13).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 37, inc. XV, da Constituição da República (CRFB) e inobservado o Tema RG nº 24. Aduz, em suma, a ocorrência de violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que Lei Complementar nº 50, de 2022, modificou a base de cálculo do adicional de insalubridade e acarretou redução do montante global da remuneração, apesar de as condições que ensejaram o recebimento da verba permanecerem as mesmas de antes. 



    3.1. Ao final, requer o provimento do recurso, “garantindo a manutenção do montante remuneratório total da recorrente aos valores anteriores à aplicação da Lei Complementar Municipal de Terenos MS nº. 050/2022, por meio de pagamento de vantagem pessoal nominalmente identificada dos valores auferidos da diferença, enquanto mantida a situação insalubre do local de trabalho da recorrente existente à época do início da vigência da referida lei municipal, com efeitos retroativos à data da impetração do mandamus, conforme Súmula nº 271 do STF” (e-doc. 15).



    4. O Vice-Presidente negou seguimento ao apelo extremo com base no Tema RG nº 24 e inadmitiu o recurso quanto à suscitada ofensa ao art. 37, inc. XV, da CRFB (e-doc. 17), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 24, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    6. No mais, para dissentir dos fundamentos expostos pelo Tribunal a quo e acolher os argumentos da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, já decidiu a Segunda Turma desta Corte em hipótese semelhante à destes autos:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Remuneração de servidores públicos. Base de Cálculo. Adicional. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo interposto contra acórdão do TJMS que inadmitiu recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade feita pela Lei Complementar Municipal 50/2022 ofendeu ou não o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    III. Razões de decidir 



    3. A referida alteração da base de cálculo está prevista na legislação local, restando o enfrentamento da controvérsia a questões de legalidade. 



    4. Para se entender de maneira contrária, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo as Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não provido."



    (ARE nº 1.534.071-AgR-segundo/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 11/06/2025; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator